Tribunal: STF
Processo: ARE 1557975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO-LEI N. 201/67), FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93), CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CAPUT, E § 1º, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, CAPUT, E § 4º, INC. II, E § 6º, DA LEI N. 12.850/13) SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DE FORMA OBEJTIVA OS FATOS ATRIBUÍDOS AO DENUNCIADO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. ADEMAIS, PREJUDICIAL SUPERADA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEFERIDA PELO JUÍZO DA COMARCA DE TANGARÁ. PERÍODO INICIAL QUE AINDA NÃO EXISTIAM INDÍCIOS SUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL. DECISÕES FUNDAMENTADAS E DEFERIDAS POR MAGISTRADO ATÉ ENTÃO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REQUERIDA NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISUM QUE TROUXE DEVIDAMENTE OS MOTIVOS QUE LEVARAM AO NÃO ACOLHIMENTO DOS PLEITOS LEVANTADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REBATER EXPRESSAMENTE, PONTO A PONTO, AS QUESTÕES TRAZIDAS PELA DEFESA. OBSERVÂNCIA AO ART. 93, INC. IX, DA CF. EIVA REJEITADA. PREJUDICIAIS AFASTADAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (FATO 6). SENTENÇA CONDENATÓRIA NO TOCANTE A AQUISIÇÃO DA CABINE PARA A CARREGADEIRA FRI12B E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CILINDRO DE PENETRAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. JUÍZO SENTENCIANTE QUE NÃO PROMOVEU A DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DESVIO DE VERBA PÚBLICA EM RELAÇÃO A AQUISIÇÃO DA CABINE PARA A CARREGADEIRA FRI12B. ERRO MATERIAL SANADO. POR OUTRO LADO, MANUTENÇÃO DA PARTE ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CILINDRO DE PENETRAÇÃO QUE SE IMPÕE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA EM RELAÇÃO AOS FATOS 8, 9 E 10. INVIALIBIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FRAUDE AOS CERTAMES. MEIO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. CONSUNÇÃO CORRETAMENTE APLICADA E MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENSÃO AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRÉUS ABSOLVIDOS POR ESSA CORTE. TIPO PENAL QUE EXIGE A ASSOCIAÇÃO DE 4 (QUATRO) OU MAIS PESSOAS. REQUISITO NÃO MAIS PREENCHIDO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUÍDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS CRIMES UMA VEZ QUE SÃO INERENTES AOS TIPOS PENAIS INFRINGIDOS. MANTIDA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, "G" DO CP. PARCIAL ACOLHIMENTO. AGRAVANTE GENÉRICA APLICADA NA SEGUNDA FASE DE TODOS OS CRIMES, MESMO INCIDINDO NOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, § 2.º DO CP NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 29, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 29, X, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente